Tribunal: TJDFT
Processo: 0747999-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade da guia de recolhimento do ITBI, mas indeferiu o pedido de alteração da base de cálculo do tributo para o valor declarado na escritura.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da definição da base de cálculo do ITBI, onde a agravante defende que o valor correto a ser considerado é o declarado na escritura (R$680.000,00), enquanto o Distrito Federal utilizou um valor superior (R$2.127.323,32), resultando em uma cobrança maior.
III. Razões de decidir: A decisão agravada suspendeu a exigibilidade da guia de recolhimento do ITBI até o julgamento do mérito da ação originária, garantindo a preservação do direito da agravante sem prejuízo ao Distrito Federal. Não foram verificados urgência, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que justificassem a alteração imediata da base de cálculo do tributo.
IV. Dispositivo: Nego provimento ao agravo de instrumento.